Tribunal: TJBA
Processo: 8008507-78.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008507-78.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: LUCIARA ANDRADE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS, GEOVANE DA SILVA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que negou provimento à apelação em ação sobre cobertura de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, confirmando a condenação da operadora de plano de saúde ao custeio integral do procedimento e pagamento de danos morais. A embargante alegou omissão do julgado quanto à inexistência de obrigatoriedade de cobertura para cirurgia decorrente de hipertrofia mamária não prevista no rol da ANS, bem como obscuridade quanto ao cálculo dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir os alegados vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar a inexistência de cobertura obrigatória para o procedimento pleiteado e em obscuridade quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente a natureza reparadora e funcional da cirurgia pleiteada, afastando o caráter meramente estético, com fundamento na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.069), demonstrando análise minuciosa dos elementos fáticos e aplicação adequada da legislação de planos de saúde, afastando a alegação de omissão.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A expressão "valor da condenação" possui sentido técnico-jurídico consolidado, abrangendo tanto condenações pecuniárias quanto obrigações de fazer, não configurando obscuridade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §11, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; CDC, arts. 6º, I e VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; STJ, Tema 1.069, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Embargos de Declaração Cível nº 8008507-78.2022.8.05.0080
, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Embargante
a

BRADESCO SA
Ú
DE S/A
e Embargada
LUCIARA ANDRADE DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da

Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03